Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária.

2. A diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, revela que o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. No presente caso o recorrente articulou devidamente as respectivas razões recursais no sentido da impugnação da questão jurídica solucionada pela decisão impugnada. Assim, expôs as razões a respeito da existência de domicílio no Distrito Federal de modo suficiente para subsidiar a hipotética manutenção da competência jurisdicional fixada em favor do Juízo singular.

3. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que pode revelar situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.

4. A competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois, em caso de ausência de exceção formal dilatória suscitada pela parte interessada ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso é indispensável atentar à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil.

5. No presente caso a demandada, ora recorrida, suscitou oportunamente a exceção de incompetência por meio de preliminar de contestação, ressaltando que a demanda deveria ter sido proposta no foro onde houve a perfectibilização dos negócios jurídicos celebrados entre as partes ou no foro do domicílio da ré. 5.1. No entanto, o demandante, ora recorrente, demonstrou, de modo suficiente, que tem domicílio em Brasília.

6. Por se tratar de relação de consumo o demandante, na posição de consumidor, pode optar pelo foro do local do seu domicílio, de modo a facilitar o exercício da pretensão e a devida prestação da tutela jurisdicional, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.